Tribunal: TJES
Processo: 0000201-48.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000201-48.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BRAZ NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Hipótese em que o acórdão embargado entendeu que, pelos elementos de prova constantes dos autos, o acusado fazia jus ao tráfico privilegiado, sendo que a pretensão do embargante é de simples rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Precedentes.

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de acórdão de relatoria do e. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
FABIO BRAZ NASCIMENTO
, assim ementado:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS – PENA-BASE MODIFICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CARACTERIZADO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – APLICABILIDADE NOS PARÂMETROS DO DECRETO Nº 2.821-R/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A sentença proferida pelo Magistrado a quo, apesar de ser conferido ao Juiz certa discricionariedade na aplicação da dosimetria da pena, percebe-se que o mesmo utilizou quesitos genéricos para exasperar a pena-base.

2. Ao constatar que inexistem circunstâncias desfavoráveis, bem como a natureza e quantidade da droga foram inexpressivas para caracterizar uma dedicação a atividade criminosa, não há óbice na aplicação da causa de diminuição da pena prevista no Art. 33, § 4º da Lei n° 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3.

3. Embora não se desconheça o entendimento diverso nesta egrégia Corte, todavia, entende-se que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio de Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado quanto a análise dos elementos de prova constantes dos autos, os quais seriam aptos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando se a omissão apontada.

Instado a se manifestar, o embargado quedou-se inerte.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de acórdão de relatoria do e. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
FABIO BRAZ NASCIMENTO
, assim ementado:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS – PENA-BASE MODIFICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CARACTERIZADO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – APLICABILIDADE NOS PARÂMETROS DO DECRETO Nº 2.821-R/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A sentença proferida pelo Magistrado a quo, apesar de ser conferido ao Juiz certa discricionariedade na aplicação da dosimetria da pena, percebe-se que o mesmo utilizou quesitos genéricos para exasperar a pena-base.

2. Ao constatar que inexistem circunstâncias desfavoráveis, bem como a natureza e quantidade da droga foram inexpressivas para caracterizar uma dedicação a atividade criminosa, não há óbice na aplicação da causa de diminuição da pena prevista no Art. 33, § 4º da Lei n° 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3.

3. Embora não se desconheça o entendimento diverso nesta egrégia Corte, todavia, entende-se que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio de Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado quanto a análise dos elementos de prova constantes dos autos, os quais seriam aptos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, sanando se a omissão apontada.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, o embargante pretende o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob os seguintes argumentos: 1) apreensão de um “pé de maconha” na residência onde se encontrava o acusado; 2) informações de um colaborador anônimo de que o acusado comercializava habitualmente drogas no local da apreensão; 3) disque denúncias acerca do envolvimento do acusado no tráfico de drogas no Bairro Santa Rita.

A seu turno, o voto condutor do acórdão embargado, ao entender que o acusado fazia jus à minorante em comento, assentou o seguinte:

(...) Embora não se apresente como ponto controvertido deste recurso a causa de diminuição de pena previsto no § 4°, do Art. 33, da Lei 11.343/06, é cediço que essa será aplicada “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelante preenche os requisitos do dispositivo legal. Além disso, a natureza e quantidade da droga apreendida (9 buchas de maconha) por si só não seria suficiente para afastar a aplicação desta causa de diminuição especial, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Na hipótese, constata-se que não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao Apelante, bem como, natureza e quantidade de drogas insuficientes para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, visualiza-se dados que permitam a fixação da causa de aumento em seu patamar máximo de 2/3x(dois terços).

Portanto, aplica-se ao Recorrente a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3(dois terços).

Considerando que a pena-base fora fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, incidindo a causa de diminuição de pena na fração de 2/3(dois terços) a pena definitiva remanescente do Apelante será de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Nota-se que o e. Relator entendeu, pelos elementos de prova constantes dos autos, que o acusado fazia jus ao tráfico privilegiado, sendo que a pretensão do Ministério Público é de simples rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021.

Ad argumentandum tantum,
não me parece que a apreensão de um pé de maconha, aliada a alegações genéricas de colaboradores anônimos de que o acusado se dedicava a atividades criminosas sejam suficientes para afastar a benesse.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.